Tribunal: TJDFT
Processo: 0757541-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL (LTCAT) QUE RECONHECE A INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. OPOSIÇÃO DO SERVIDOR QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte, para: reconhecer o direito da parte autora a receber o adicional de insalubridade em grau máximo (20%); determinar a implementação do adicional em grau máximo na folha de pagamento da parte autora; e condenar a parte requerida a pagar R$ 8.885,80 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, oitenta centavos), relativo aos valores devidos entre setembro/2019 e janeiro/2020, bem como ao pagamento das parcelas vencidas até a efetiva implementação do adicional (20%) no contracheque da parte autora. Em suas razões, argui a preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a complexidade probatória. No mérito, defende a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado na inicial, o LTCAT juntado aos autos concluiu que a parte recorrida está submetida à insalubridade em grau médio. Por fim, impugna o valor da condenação. Pugna pela extinção do feito, sem exame de mérito em razão da incompetência absoluta do juízo. Caso rejeitada a preliminar, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
II. A lide versa sobre servidora ocupante do cargo de médico da família e comunidade, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional (ID 16067748), mais especificamente no Centro de Integração e Reabilitação CIR/Papuda (ID 16067753) que pleiteia adicional de insalubridade periculosidade em grau máximo (20%), pois recebe o adicional em grau médio (10%).
III. Consta nos autos laudo técnico individualizado (ID 16067758), apto a demonstrar que a parte recorrida faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (10%). Assim, à primeira vista, seria caso de improcedência, pois a própria peça de ingresso está instruída com prova de que a recorrida recebe o adicional de insalubridade em consonância com documento oficial emitido pelo órgão responsável pela aferição das condições de trabalho. Contudo, deve ser oportunizado à parte autora fazer prova da insalubridade na forma que pretende obter, mesmo porque há plausibilidade em suas alegações. Nota-se, assim, que se trata de causa de alta complexidade, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois demandaria produção de prova pericial, uma vez que não é dado ao julgador, sem qualquer contraprova, desconsiderar o laudo acostado aos autos.
IV. Evidenciada, portanto, a maior complexidade da causa e consequente incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, cabendo reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: (Acórdão 1235124, 07475968920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso conhecido, preliminar de incompetência absoluta do juízo acolhida. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95. Mérito prejudicado. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.